Tribunal: STF
Processo: ARE 1531124
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado, na parte que interessa:



    “RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA – Ação ordinária - Alegação da autora que é viúva de ferroviário aposentado da FEPASA, que vinha recebendo mensalmente a complementação de seus proventos paga pelo Estado; com o óbito deste, em 30/03/2021, o Estado não lhe paga complementação de pensão, em virtude do artigo 37, § 15, da Constituição Federal, inserido pela Emenda Constitucional nº 103/2019; contudo, o direito tem origem em contrato de trabalho e não em lei estadual – Pretensão da declaração do direito à complementação de pensão, bem como o pagamento das prestações pretéritas - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora - Possibilidade. 



    Aplicável ao caso a decisão da RECLAMAÇÃO 49.693 SÃO PAULO, RELATOR: MIN. ALEXANDRE DE MORAES, RECLTE.(S): ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CESP. 



    Inaplicável a Súmula 340, do E. STJ.



    (...)



    Precedentes desta Egrégia 11ª Câmara de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, do E. Superior Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal Sentença que julgou improcedente a ação, reformada – Recurso de apelação da autora, provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigo 5º, inciso XXXVI, e 37, § 15, da Constituição Federal, 7º da Emenda Constitucional 103/2019 e 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    Afirma o recorrente que no caso dos autos o óbito do instituidor da pensão ocorreu em data posterior a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, “o que atrai, nos exatos termos do §15 do art. 37 da Constituição Federal, a vedação da concessão de complementação da pensão ao dependente do ex-servidor público”.



    Destaca que a “própria redação do art. 7.º da EC 103/2019 indica a correta delimitação do instituto do direito adquirido nos benefícios de complementação, qual seja, a de que o benefício se adquire pela concessão anterior ao advento da mencionada Emenda Constitucional”.



    Assevera que “a existência ou não de direito à complementação de pensão deve ser aferida no momento do óbito do titular de complementação de aposentadoria”. 



    Defende que, “ocorrido o óbito do instituidor quando vigente disposição constitucional que veda, de forma expressa, a concessão de complementação de pensão em favor dos respectivos dependentes, não há como conceder, em favor do particular, o benefício em questão”.



    Por fim, requer a incidência da norma do art. 3º da EC nº 113/2021, que dispõe que “[n]as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.



    Decido.



    Do voto condutor do acórdão atacado destaca-se a seguinte fundamentação:



    “Quanto ao mérito, ressalta-se, que, no caso em tela, a autora, ora apelante, alegou que é viúva de ferroviário aposentado da FEPASA, que vinha recebendo mensalmente a complementação de seus proventos paga pelo Estado; com o óbito deste, em 30/03/2021, o Estado não lhe paga complementação de pensão, em virtude do artigo 37, § 15, da Constituição Federal, inserido pela Emenda Constitucional nº 103/2019; contudo, o direito tem origem em contrato de trabalho e não em lei estadual. Requereram a declaração do direito à complementação de pensão, bem como o pagamento das prestações pretéritas.



    (...)



    Ressalta-se, por oportuno, que, antes da extinção da FEPASA, com a transferência do seu patrimônio para a CPTM, a Fazenda do Estado assumiu as obrigações trabalhistas dos empregados daquela empresa, responsabilizando-se, sobretudo, pelo pagamento da complementação de aposentadoria e pensão dos titulares de tal direito, de acordo com o que dispõe a Lei Estadual nº 9.343, de 22 de fevereiro de 1996, artigo 4º, § 2º:



    "Artigo 4º - Fica mantida aos ferroviários, com direito adquirido, a complementação dos proventos das aposentadorias e pensões, nos termos da legislação estadual específica e do Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996. 



    (...) 



    § 2º - Os reajustes dos benefícios da complementação e pensões a que se refere o "caput" deste artigo serão fixados, obedecendo os mesmos índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou dissídio coletivo na data-base da respectiva categoria dos ferroviários."



    E ainda de acordo com o artigo 193 do Decreto nº 35.530, de 19 de setembro de 1959, que dispõe acerca do Estatuto dos Ferroviários, constata-se que aos ferroviários da extinta FEPASA foi garantida a equiparação de salários entre o pessoal em atividade e os inativos, bem assim o direito ao aumento de proventos em igualdade com os da ativa, "ipsis litteris":



    (...)



    Assim, as diferenças de complementação dos proventos e pensões da autora foram concedidas antes da cisão da FEPASA, com a consequente conversão do patrimônio e contingente para a CPTM, sendo certo que os acordos e dissídios coletivos de trabalho pela CPTM devem ser aplicados aos inativos da antiga FEPASA.”



    Assim, verifica-se que a superação da conclusão da Corte de Origem não prescinde do reexame da legislação local pertinente (Leis estaduais nºs 4.819/58 e 200/74) e do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Complementação de pensão por morte. Leis estaduais nºs 4.819/58 e 200/1974. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.492.565/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), DJe de 23/7/24).



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Complementação de Pensão por Morte. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência para condenar a parte agravante a conceder complementação de pensão por morte a parte agravada. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.455.001/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 8/1/24).



    “Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ex-empregado da CESP. Complementação de pensão por morte. Matéria Infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.463.685/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 8/1/24).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. LEIS ESTADUAIS N. 4.819/1958 e 200/1974. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao direito a complementação de proventos e ao implemento dos requisitos respectivos – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.445.501/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 4/3/24).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.453.448/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/5/24).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente